Tribunal: STF
Processo: RE 65949
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
- Prescrição invocada pela Fazenda Pública. Dissídio jurisprudencial não demonstrado na forma da Súmula 291. - Aplicação do princípio enunciado na Súmula 443. - Condenação a honorários advocatícios, na vigência da L. 4.632, de 18.05. 1965, que deu nova redação ao art. 64 do C. de Proc. Civil de 1939. - Recurso extraordinário não conhecido.